Tribunal: TJSP
Processo: 1022024-11.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e erro material. Inocorrência. Hipótese na qual todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e coesão, encontrando-se a decisão em consonância com a convicção da E. Turma Julgadora. Inconformismo da parte diante do resultado que lhe foi desfavorável, com nítido caráter infringente, não constitui vício sanável por esta via.
EMBARGOS REJEITADOS.